Tribunal: TJSP
Processo: 2118844-35.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida – Apreensão de drogas de naturezas diversas e alto poder lesivo - Alegada ausência de contemporaneidade não verificada -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida – Apreensão de drogas de naturezas diversas e alto poder lesivo - Alegada ausência de contemporaneidade não verificada - Necessidade de garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.